Tribunal: TJDFT
Processo: 0703499-29.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA (CONCURSO FORMAL). DOIS RÉUS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL CORROBORADO PELAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL POR FOTOGRAFIA CONFIRMADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PRESENTES NO FEITO. PRECEDENTES. APREENSÃO DO ARTEFATO E DA RES SUBTRACTA. PRESCINDIBILIDADE. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR PERSONALIDADE AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA-BASE REDUZIDA. 2a FASE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA No 231 DO STJ. 3a FASE. CAUSAS DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES E DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE 1/6. PENAS CORPORAIS E PECUNIÁRIAS REDIMENSIONADAS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos roubos majorados pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca, em concurso formal, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos.
3. A ausência de oitiva, em juízo, de uma das vítimas não mácula o édito condenatório, tampouco implica ofensa ao art. 155 do CPP. Isso porque o acervo probatório coligido à espécie é robusto no sentido de que os réus, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, mediante emprego de um facão, subtraíram os bens das duas vítimas, as quais, após o trabalho, aguardavam coletivo na parada.
4. A suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não impossibilita a comprovação da autoria, tampouco invalida o reconhecimento pessoal realizado de forma diversa ou afasta a credibilidade da palavra das vítimas, quando esta estiver amparada por outros elementos de prova, como na espécie, não sendo inválido o reconhecimento dos réus por meio de fotografia se novos reconhecimentos foram realizados por ocasião da abordagem e na delegacia, confirmando, indene de dúvidas, a autoria dos crimes. Precedentes do STJ e do TJDFT.
5. A apreensão e a perícia da arma branca empregada para efetuar o roubo, bem como a localização da res subtracta, são prescindíveis para a comprovação da autoria dos delitos, quando esta restar demonstrada por outros elementos probatórios como na espécie, mormente pelos depoimentos harmônicos das vítimas e das testemunhas policiais, além das demais provas coligidas aos autos.
6. Afasta-se a análise desfavorável da personalidade quando a fundamentação utilizada pelo Magistrado a quo se mostra genérica para esse fim.
7. Na segunda fase da dosimetria, para redução ou aumento da pena, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes. Todavia, impossibilitado está o julgador de proceder a redução da pena aquém do mínimo legal nessa fase, em razão da vedação contida na Súmula no 231 do STJ.
8. Reduz-se a pena pecuniária a fim de manter proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.